Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) e art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato; (ii) analisar a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa. 3.1. Compromete a higidez da peça acusatória a descrição vaga e genérica de fatos, sem situá-los no tempo, contextualizá-los ou atrelá-los concretamente ao tipo penal imputado. 3.2. Não tendo a acusação se desincumbido do ônus de apresentar de forma clara e minimamente precisa os fatos relacionados ao delito do art. 147 do CP – de maneira que a defesa possa se contrapor a seus termos –, reconhece-se (de ofício) a inépcia parcial da denúncia.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na hipótese dos autos.
6. As medidas protetivas de urgência buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima e possuem natureza autônoma em relação à ação penal ou inquérito, devendo ser mantidas enquanto presente o risco.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. CPP, art. 41. Decreto-Lei no 3688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022; sem grifos no original. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020. TJDFT, Acórdão 1944165, 0715281-30.2021.8.07.0007, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.